Tribunal: TJDFT
Processo: 0724920-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável reconhecer tese defensiva de crime impossível por falsificação grosseira, quando empreendidas diligências para se constatar a falsidade da documentação, especialmente quando o exame pericial detecta, por meio de instrumentos óticos específicos, semelhanças entre o documento falso e o original.
2. Recurso conhecido e desprovido.